Tribunal: STF
Processo: RE 103791
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO ESGOTADOS: FALTA
DE PREPARO DO ÚLTIMO POSSIVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281.
SE ERAM CABIVEIS OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA PERANTE O TRIBUNAL "A
QUO", E A PARTE VENCIDA OS INTERPOS, MAS NÃO PAGOU O DEVIDO PREPARO,
PELO QUE FORAM ELES CONSIDERADOS DESERTOS, E COMO SE NÃO SE TIVESSEM
ESGOTADOS OS RECURSOS ORDINÁRIOS E, PORTANTO, CABE APLICAR-SE O
ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO VERBETE DA SÚMULA 281.